Tribunal: TJMT
Processo: 1043883-96.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043883-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[OURIDES BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 429.459.681-34 (RECORRENTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO MANTIDO, MAS POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. Recurso Inominado. Sentença parcialmente procedente que declarou a inexistência do no valor de R$118,09 (cento e dezoito reais e nove centavos), e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2.
Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de seja afastada a aplicação da súmula 385 do STJ para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Incontroverso que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar na modalidade
in re ipsa
. Todavia, a parte autora possui negativação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexigibilidade de débito no valor de R$118,09 (cento e dezoito reais e nove centavos) e improcedente o pedido de danos morais.

A parte recorrente alega a inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça e a ocorrência do dano moral em decorrência da inscrição indevida. Assim, pugna pela condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se parte recorrente possui o direito em receber indenização por danos morais, visto que a inserção dos dados da parte reclamante foi indevida.

O juízo a quo indeferiu o pedido indenizatório sobre o argumento que a recorrente é devedora contumaz, por existir restrição preexiste.

A sentença atacada não merece reforma, não havendo o que se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
17.12.2019
), já possuía outras 04 (quatro) anotações preexistentes no cadastro de inadimplência, realizadas pela SANECAP, em 30.03.2017
, 30.04.2017
, 30.05.2017 e 30.06.2017 (id. 83756519).

O reclamante, por sua vez, não trouxe prova alguma de que tais restrições preexistentes são indevidas ou que as esteja discutindo Juízo

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das anotações preexistentes, nem que seja objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, em seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e § 3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021